Tribunal: TJDFT
Processo: 0745261-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal e distribuída a este Conselho Especial. Antes de analisar os requisitos de admissibilidade, faculto ao reclamante manifestar-se quanto a incompetência deste colegiado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403